Tribunal: TCU
Processo: 008.562/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Evangelina Renno Lima Guimarães de Andrade (R001-peça 12), ex-servidora do TRT da 3a Região/MG, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.286/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministra Ana Arraes (peça 7), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 4/8/2020-Telepresencial e inserto na Ata 26/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Evangelina Rennó Lima Guimaraes de Andrade, vinculada ao TRT3, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8286/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.